Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742048-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração, com pedidos de efeitos infringentes, opostos por ambas as partes, DISTRITO FEDERAL no ID no 58331164 e DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA no ID no 58338019, em desfavor do acórdão n.o 1842096 (ID no 57966863). Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se as partes embargadas para, caso queiram, ofertar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador